Tribunal: TJES
Processo: 5017367-16.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017367-16.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5017367-16.2024
.8.08.0000

SUSCITANTE:

2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

SUSCITADO:
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM IRDR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA FIXADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, visando ao reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha para processar e julgar ação de internação involuntária e tratamento médico compulsório,
na ação ajuizada
em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vila Velha, com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de internação involuntária e tratamento médico compulsório de pessoa com dependência química, especialmente quando o valor da causa está abaixo de 60 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000), de que compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal o julgamento das ações com pedidos de internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas dependentes de substâncias químicas, físicas ou psíquicas, independentemente do valor atribuído à causa.

O fundamento central da competência das Varas da Fazenda Pública reside no fato de que tais ações, em regra, envolvem obrigação de fazer voltada à implementação de políticas públicas e custeio de tratamentos não fornecidos diretamente pelo SUS, atraindo a natureza de direito indisponível e de complexidade incompatível com a competência dos Juizados Especiais.

O recurso especial interposto contra a tese firmada no IRDR
não
foi
conhecido

pelo STJ, em 29/09/2023, de modo que permanece hígida a orientação vinculante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O valor da causa declarado (R$ 1.320,00), embora inferior ao limite de 60 salários-mínimos, não determina, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dada a natureza da lide e a iliquidez do pedido de internação involuntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha.

Tese de julgamento
:

Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal o processamento e julgamento de ações que visem à internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas com dependência química, física ou psíquica, ainda que o valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos.

O valor da causa não é critério absoluto para fixação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a natureza do pedido envolve direito indisponível e de alta complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 26, com redação dada pela Lei nº 13.840/2019; CPC, arts. 952 e 955.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 17/10/2019, publ. 23/10/2019; STJ, REsp nº 2050583/ES, decisão monocrática de não conhecimento, j. 29/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, competência fixada no Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5017367-16.2024
.8.08.0000

SUSCITANTE:

2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

SUSCITADO:
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

suscitado pelo
Juízo de Direito do

2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha
para processar e julgar a ação de internação
involuntária e tratamento médico compulsório de Odair Bernardino
, com pedido de concessão de tutela de urgência
antecipada
, proposta por
Flordarila Bernardino de Carvalho
em face do
Estado do Espírito Santo e do
Município de Vila Velha
.

Na
decisão inicial
designei

que
o
Juízo
suscitante resolvesse, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes que pudessem ter sido postuladas pelas partes.

O
douto Procurador de Justiça, em seu Parecer,
manifestou-se
pela
competência do feito
pel
o
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha,
ora suscitado
.

P
ois bem.

O presente
conflito de competência
foi
suscitado pelo MM. Juiz
de Direito do

2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
,
o qual
reconheceu sua incompetência e suscitou
a questão
, aduzindo, em síntese,
que,
nos termos da decisão proferida no RE nº 2050583-ES,
por aplicação do Enunciado nº 83 e da Súmula 568 do STJ,
sedimentou-
se
a tese lançada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Com isso
, o julgamento de questões pertinentes à concessão de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica é de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, não havendo mais que se falar na atribuição dos Juizados Especiais para análise do tema.

O MM. Juiz suscitado,
da
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha
,
proferiu decisão apontando
sua incompetência absoluta
para
processamento da lide
, fulcrado sua exposição no disposto no art
igo
2º, §1º, da Lei nº 12.153/09, o qual dispõe que nas causas até 60 salários-mínimos, a competência
é
dos Juizados Especiais Fazendários.

O
douto Procurador de Justiça, em seu Parecer,
manifestou-se
pela
competência do feito
pel
o
Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha,
ora suscitado
.

A controvérsia não é desconhecida no âmbito desta Corte, em que restou
sedimentada a conclusão de que [...]

“compete as varas da fazenda pública estadual e municipal a competência para conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”
[...]

O excerto acima é a tese fixada em sede de IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, da lavra do eminente Des. F
á
bio Clem de Oliveira, publicado em 23/10/201
9, da qual ainda se extrai:

“
[...] As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. [...]” (TJ-ES - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00134066520188080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 23/10/2019).

E
m 27/09/2022 foi publicada Decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente deste e. Tribunal admitindo recurso especial no mencionado IRDR,
cujo teor destaco em parte:

“
[...]
Do exposto
,
com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,

admito o recurso

e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC,
concedo-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, observado o inciso II do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 16 do TJES.
[...]”
1

Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
29.09.2023
, proferiu decisão
não conhecendo
do Recurso
Especial acima
referenciado,
mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das
V
aras de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa
.

V
erifica-se que na lide de origem que o valor da causa foi indicado em R$
1.320
,00 (mil
e trezentos e vinte reais)
,
logo,
tal fato não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da
manifesta iliquidez do pedido inicial formulado
, que objetiva internação
involuntária
de paciente.

Diante do exposto,
conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (
Vara da Fazenda Pública
Estadual
e Municipal
,

Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de Vila Velha
)
como
competente para processar e julgar o Processo n.º
5028864-53.2023.8.08.0035
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
In: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220927&idorgao=766

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
declarar competente
o juízo
suscitado
(
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha
).